Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603200-44.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
- ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATO AO
CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. NÃO ELEITO - LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
N°23.553/17 - INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAL E
FINAL - EXTRATO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO ASSINADO PELO PRESTADOR, PELO
ADMINISTRADOR FINANCEIRO E PELO CONTADOR - ABERTURA INTEMPESTIVA DAS
CONTAS BANCÁRIAS - IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A FISCALIZAÇÃO
E ANÁLISE DAS CONTAS - CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
[...]
3. A abertura intempestiva das contas bancárias de campanha é irregularidade que enseja
aposição de ressalva, quando não há prejuízo à análise e fiscalização das contas.
4. Contas aprovadas com ressalvas.
(PRESTACAO DE CONTAS n 0603132-36.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56333 de 28/09/2020,
RelatorCARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 30/9/2020).
Grifo.

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. APRESENTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DAS
CONTAS
FINAIS.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO
À
ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. DOAÇÕES FINANCEIRAS DE VALOR SUPERIOR A R$ 1.064,10. DEPÓSITO
IDENTIFICADO. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO
COMPLETA DE EXTRATO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA
EXTRATO BANCÁRIO APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA FORMAL
QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA
ELEITORAL. ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. 3 DIAS DE ATRASO.
POSSIBILIDADE
DE
AFERIÇÃO
DA
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA
PELA
JUSTIÇA
ELEITORAL. PAGAMENTO DE DESPESAS DE R$ 3.700,00 SEM O TRÂNSITO PELA CONTA
BANCÁRIA. IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE CORRESPONDE A 20,78% DO
TOTAL ARRECADADO NA CAMPANHA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
[...]
11. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período, pode ser
ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e efetiva análise das contas. Precedentes desta
Corte Eleitoral.
[...]
(PRESTACAO DE CONTAS n 0602300-03.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56212 de 13/08/2020, Relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 24/8/2020)

A presente irregularidade, então, também enseja a aposição de ressalvas.

Num. 43487908 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 14/12/2022 10:32:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121410315873500000042452177
Número do documento: 22121410315873500000042

Inteiro teor:
14/12/2022
Número: 0603200-44.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEIÇÃO 2022 - RICARDO JOSÉ MAGALHÃES
BARROS - PROGRESSISTAS - PP
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS (REQUERENTE)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS registrado(a)
civilmente como DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
(ADVOGADO)
ELEICAO 2022 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS registrado(a)
civilmente como DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
(ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43487908
14/12/2022
10:32
Acórdão
Acórdão

Num. 43487908 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 14/12/2022 10:32:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121410315873500000042452177
Número do documento: 22121410315873500000042452177
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2022 13:03:14
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.639
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603200-44.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
INTERESSADO: ELEICAO 2022 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
REQUERENTE: RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. RESSALVA. CESSÃO DE VEÍCULO E
USO DE IMÓVEL SEM A CORRETA E TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO DA
PROPRIEDADE.
VALOR
PROPORCIONALMENTE
PEQUENO.
RESSALVA. ABERTURA EXTEMPORÂNEA DE CONTA BANCÁRIA.
IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE RESSALVA. DIVERGÊNCIAS ENTRE
A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL. JUSTIFICATIVA
APRESENTADA.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS JULGADAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1. Trata-se de prestação de contas de candidato eleito ao cargo de Deputado Federal no pleito de 2022.
2. Quando não se trata de valor significativo e nem impacta a transparência e a fiscalização, o atraso no
envio dos relatórios financeiros implica apenas a aposição de ressalva.
3. A doação estimável em dinheiro relativa à cessão de veículo e uso de imóvel deve atender aos requisitos
da lei, entre os quais a comprovação de que o cedente é o proprietário do veículo cedido. Como essa
comprovação foi feita apenas após a emissão de parecer conclusivo, caracterizou-se a preclusão.

Num. 43487908 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 14/12/2022 10:32:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121410315873500000042452177
Número do documento: 22121410315873500000042452177
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2022 13:03:14
4. A ausência tempestiva de comprovação dos proprietários dos bens cedidos em montante que representa
apenas 0,22% dos gastos de campanha permite a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, com a aposição de ressalva.
5. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período, pode ser ressalvado, caso não
comprometa a fiscalização e a efetiva análise das contas. Precedentes deste Tribunal.
6. As divergências entre a prestação de contas parcial e a final que representam 0,58% dos gastos de
campanha, com a apresentação de justificativa pelo prestador, atraem a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
7. Contas aprovadas, com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 12/12/2022
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas eleitorais, relativa ao pleito do ano de 2022, apresentada por Ricardo José
Magalhães Barros, candidato ao cargo de Deputado Federal pelo Partido Progressistas (PP - 11).
Em parecer técnico conclusivo (ID 43421357), a unidade técnica deste Tribunal manifestou-se pela
aprovação com ressalva das contas, em razão de atrasos no envio de relatórios financeiros, de divergência
entre os dados de alguns fornecedores constantes da prestação de contas e a Receita Federal, inconsistências
nos documentos comprobatórios de alguns recursos estimáveis em dinheiro recebidos, gastos eleitorais
compartilhados de publicidade sem o correspondente registro na prestação de contas das doações estimáveis
em dinheiro para os beneficiários do material, extrapolação do prazo para abertura da conta bancária
destinada ao recebimento de doações para a campanha, despesas realizadas após a data da eleição,
divergências entre as informações relativas às despesas constantes da prestação de contas final em exame e
aquelas constantes da prestação de contas parcial e, por fim, inconsistências em relação à gastos eleitorais
relativos a conta Outros Recursos.
Por não ter tido a oportunidade de se manifestar acerca das irregularidades apontadas, o prestador
foi intimado, apresentando contas retificadoras e juntando documentos.
Em novo parecer (ID 43457584) o Setor Técnico deu como solucionados vários dos apontamentos
anteriormente feitos, mantendo as seguintes inconsistências: atrasos no envio de relatórios financeiros,
inconsistências nos documentos comprobatórios de alguns recursos estimáveis em dinheiro recebidos,
extrapolação do prazo para abertura da conta bancária destinada ao recebimento de doações para a
campanha, e divergências entre as informações relativas às despesas constantes da prestação de contas final

Num. 43487908 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 14/12/2022 10:32:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121410315873500000042452177
Número do documento: 22121410315873500000042452177
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2022 13:03:14
em exame e aquelas constantes da prestação de contas parcial.
O prestador apresentou ainda alguns documentos (ID 43460940) para sanar as irregularidades apontadas.
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43464675) se manifestou pela aprovação com ressalvas
das contas, por entender que as irregularidades apontadas não comprometem a análise da regularidade, uma
vez que preenchidas as demais exigências previstas na Lei nº 9.504/97 e na Resolução TSE nº 23.607/2019.
É o relatório.

VOTO
a) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger determinados bens jurídicos,
entre os quais se destacam a integridade e a moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a
supremacia do poder popular, por serem essenciais à contínua concretização do ideal democrático
consagrado pela Constituição Federal.
Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também respeitar esses valores que
justificam a própria adoção de um sistema democrático representativo, no mais das vezes cristalizados pelas
Leis Federais, com destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior
Eleitoral, que regem importantes aspectos da política brasileira.
No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de rumos da Nação, a
Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a função precípua de manter a
lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances entre os candidatos, seja
coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do
Estado Democrático de Direito.
A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do candidato para com todo
o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que informa sua atuação. Esse dever é
garantido expressamente no ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a moralidade do
jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os princípios da legalidade –
respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –, transparência e publicidade – garantia do
amplo conhecimento do teor das contas, para os fins de fiscalização e controle social das campanhas
eleitorais – e a veracidade – coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são financiadas por recursos
públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas de campanha, sob pena de se dar
margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima referidos, bem como de se
converter o processo democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da
Sociedade.

Num. 43487908 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 14/12/2022 10:32:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121410315873500000042452177
Número do documento: 22121410315873500000042452177
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2022 13:03:14
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do Prestador.

b) Da Análise das Contas

Como as contas de campanha eleitoral são relativas ao cargo de Deputado Federal no pleito de 2022, sua
análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

b.1) Do Atraso na Entrega dos Relatórios Financeiros de Campanha

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no artigo 47, inciso I, da
Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a enviar por
meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº
9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em
até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
[...]
§2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça Eleitoral, por meio
do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de recebimento da doação,
considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a
arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.
§3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral na sua página
na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos
eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro.
[...]
§7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I
do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade
do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.

Como se vê, a norma determina que as doações recebidas pelos candidatos devem ser informadas, por meio
do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas
do recebimento do recurso.

Num. 43487908 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 14/12/2022 10:32:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121410315873500000042452177
Número do documento: 22121410315873500000042452177
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2022 13:03:14
A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem como objetivo dar maior
publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral,
a fim de que a fiscalização pelos órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada
de modo contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.
No caso em análise, o parecer técnico conclusivo apontou que o prestador não cumpriu o prazo para
entrega do relatório financeiro em relação a três doções recebidas:

Essa irregularidade perfaz um total de R$ 70.000,00, o que equivale a 3,93% dos recursos arrecadados,
sendo, portando, pouco significativa em relação ao total do montante arrecadado não causando prejuízos à
necessária transparência e fiscalização das contas.
Aplicam-se, assim, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com a aposição de
ressalva.
Dessa forma, este Tribunal tem decidido:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES GERAIS 2022. DEPUTADO FEDERAL.
CANDIDATO ELEITO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE CESSÃO/LOCAÇÃO DE
VEÍCULO. ABASTECIMENTO COM RECURSOS DO FEFC. RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
A intempestividade na apresentação dos relatórios financeiros de campanha, quando inexistente
demonstração de que o atraso comprometeu a análise global das contas, é vício meramente
formal.
A existência de inconsistências na aplicação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, não compromete a análise das contas e não tem o condão de macular as contas e
ensejar a sua desaprovação.
Contudo, impõe-se a devolução de valores decorrente do uso irregular de recursos do FEFC para
abastecimento de veículo, cuja cessão/locação não se comprovou.

Num. 43487908 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 14/12/2022 10:32:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121410315873500000042452177
Número do documento: 22121410315873500000042452177
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2022 13:03:14
A ausência de registro na prestação de contas parcial, de doações e de gastos realizados em data
anterior é falha que não compromete a regularidade das contas, autorizando tão somente a
anotação de ressalvas, quando presentes as informações na prestação de contas final de
campanha.
Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento.
(Prestação de Contas nº 0603233-34.2022.6.16.0000, Relator Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
julgado em 30/11/2022)

d.2) Das Doações Estimáveis em Dinheiro Sem o Detalhamento Adequado

Constou do parecer técnico (ID 43457584) a existência de recursos estimáveis em dinheiro sem o
detalhamento previsto no artigo 53, inciso I, alínea d, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não haja
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
I - pelas seguintes informações:

[...]
d) receitas estimáveis em dinheiro, com a descrição:
1. do bem recebido, da quantidade, do valor unitário e da avaliação pelos preços praticados no mercado, com
a identificação da fonte de avaliação;
2. do serviço prestado, da avaliação realizada em conformidade com os preços habitualmente praticados
pelo prestador, sem prejuízo da apuração dos preços praticados pelo mercado, caso o valor informado seja
inferior a estes;

São doações estimáveis em dinheiro provenientes de 2 (dois) doadores, que perfazem o total de R$ 4.000,00,
referentes à cessão de veículo e imóvel utilizados na campanha.
Intimado para esclarecer e complementar a documentação, o prestador juntou escritura pública de compra e
venda do bem cedido adquirido pelo doador e sua esposa em 6/4/2018, faltando a matrícula com a
propriedade atual. Com relação ao veículo, juntou CRLV datado de 12/8/2016, o que está em
desconformidade com o previsto no artigo 21 da mencionada Resolução:

Num. 43487908 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 14/12/2022 10:32:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121410315873500000042452177
Número do documento: 22121410315873500000042452177
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2022 13:03:14
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser realizadas, inclusive pela
internet, por meio de:
[...]
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que o doador é proprietário do bem ou é o responsável direto pela prestação de
serviços;

A comprovação atual e necessária foi feita apenas após a emissão do parecer conclusivo e do
parecer técnico, o que caracteriza a preclusão.
No entanto, essa irregularidade representou 0,22% dos gastos de campanha, os quais foram efetivamente
informados pelo prestador desde o início, inexistindo qualquer indício de má fé, o que permite a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para a aposição de ressalva.

b.3) Da Abertura Extemporânea da Conta Bancária para Doações para Campanha

Quanto ao prazo para abertura da conta bancária específica, o artigo 8º, §1°, inciso I, da Resolução TSE nº
23.607/2019 dispõe que:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária específica, na
Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial
reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento bancário:
I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil;

Na espécie, o parecer técnico (ID 43457584) indica que o candidato efetuou a abertura da conta bancária em
17/8/2022, ou seja, 14 dias após a concessão do CNPJ pela Receita Federal, configurando um atraso de 4
(quatro) dias.
O atraso se deu por um curto período de tempo, o que pode ser ressalvado ante a ausência de
prejuízo a análise e a transparência das contas.
Por se mostrar possível o controle e a fiscalização do trâmite integral dos recursos e sendo curto o
período de tempo de atraso, basta a aposição de ressalva quanto a essa irregularidade.
A respeito do tema, assim vem decidindo este Tribunal:

Num. 43487908 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 14/12/2022 10:32:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121410315873500000042452177
Número do documento: 22121410315873500000042452177
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2022 13:03:14

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATO AO
CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. NÃO ELEITO - LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
N°23.553/17 - INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAL E
FINAL - EXTRATO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO ASSINADO PELO PRESTADOR, PELO
ADMINISTRADOR FINANCEIRO E PELO CONTADOR - ABERTURA INTEMPESTIVA DAS
CONTAS BANCÁRIAS - IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A FISCALIZAÇÃO
E ANÁLISE DAS CONTAS - CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
[...]
3. A abertura intempestiva das contas bancárias de campanha é irregularidade que enseja
aposição de ressalva, quando não há prejuízo à análise e fiscalização das contas.
4. Contas aprovadas com ressalvas.
(PRESTACAO DE CONTAS n 0603132-36.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56333 de 28/09/2020,
RelatorCARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 30/9/2020).
Grifo.

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. APRESENTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DAS
CONTAS
FINAIS.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO
À
ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. DOAÇÕES FINANCEIRAS DE VALOR SUPERIOR A R$ 1.064,10. DEPÓSITO
IDENTIFICADO. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO
COMPLETA DE EXTRATO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA
EXTRATO BANCÁRIO APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA FORMAL
QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA
ELEITORAL. ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. 3 DIAS DE ATRASO.
POSSIBILIDADE
DE
AFERIÇÃO
DA
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA
PELA
JUSTIÇA
ELEITORAL. PAGAMENTO DE DESPESAS DE R$ 3.700,00 SEM O TRÂNSITO PELA CONTA
BANCÁRIA. IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE CORRESPONDE A 20,78% DO
TOTAL ARRECADADO NA CAMPANHA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
[...]
11. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período, pode ser
ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e efetiva análise das contas. Precedentes desta
Corte Eleitoral.
[...]
(PRESTACAO DE CONTAS n 0602300-03.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56212 de 13/08/2020, Relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 24/8/2020)

A presente irregularidade, então, também enseja a aposição de ressalvas.

Num. 43487908 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 14/12/2022 10:32:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121410315873500000042452177
Número do documento: 22121410315873500000042452177
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2022 13:03:14
b.4) Das Divergências entre a prestação de contas parcial e a final.

O parecer conclusivo (ID 43421357) e o parecer técnico subsequente (ID 43457584) apontaram que foram
constatadas despesas declaradas na prestação de contas parcial sem a respectiva declaração na prestação de
contas final, as quais totalizam R$ 10.650,00 e correspondem a 0,58% do total de gastos de campanha. Veja-
se:

O prestador manifestou-se justificando que as declarações de despesas apresentadas na prestação de
contas parciais foram corrigidas na prestação de contas final, saneando assim as inconsistências
apontadas.
Como se pode notar, a irregularidade é de pequena monta, apenas 0,58% dos gastos de campanha, o que
permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para a aprovação com ressalvas.
Some-se a isso o fato de não terem sido apontada, pelo Setor Técnico, a existência das
movimentações excluídas da prestação de contas final, na conta corrente do prestador. Por fim, não
restou demonstrado nenhum prejuízo à transparência e à fiscalização por parte desta Justiça
Eleitoral.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por APROVAR COM RESSALVAS as contas apresentadas por Ricardo
José Magalhães Barros relativas à campanha de 2022 para o cargo de Deputado Federal.

Num. 43487908 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 14/12/2022 10:32:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121410315873500000042452177
Número do documento: 22121410315873500000042452177
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2022 13:03:14
RODRIGO AMARAL
Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603200-44.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS DEPUTADO FEDERAL - Advogados
do INTERESSADO: GIULIANO ROBINSON - PR102528, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833,
GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO
CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A - REQUERENTE: RICARDO JOSE MAGALHAES
BARROS - Advogados do REQUERENTE: GIULIANO ROBINSON - PR102528, ANDRE EIJI
SHIROMA - PR0063833, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani e José Rodrigo Sade. O Juiz Thiago Paiva dos Santos declarou suspeição. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 12.12.2022